Tribunal: TJDFT
Processo: 0723477-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. REPOSICIONAMENTO FINAL DA FILA. AUSÊNCIA CANDIDATOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA POSSE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.
1. Sendo o ato apontado como coator atribuído à autoridade cujo órgão compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, o ente distrital possui legitimidade para compor o polo passivo do Mandado de Segurança. Precedentes.
2. Nos termos do artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, o Mandado de Segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, por isso, imprescindível a existência de prova pré-constituída para a concessão da segurança, em razão da impossibilidade de dilação probatória.
3. No caso dos autos, o cerne da discussão está na legalidade do ato da autoridade coatora que indeferiu o pedido de candidata, aprovada no cargo de médica da família e comunidade, de suspensão da posse, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo por ela interposto.
4. O artigo 61 da Lei no 9784/99 dispõe que é a autoridade recorrida ou imediatamente superior quem podem conceder efeito suspensivo ao recurso administrativo, ato este que se insere na discricionariedade e, seu indeferimento não denota ilegalidade do ato.
5. Entender que a decisão recorrida surta seus efeitos somente após a análise final do recurso, seria o mesmo que reconhecer a incidência do efeito suspensivo ao recurso administrativo, efeito este indeferido pela autoridade coatora, o que é vedado ao Judiciário, uma vez que adentraria no mérito administrativo.
6. Ausente ilegalidade do ato, não é possível intervenção do Judiciário no mérito administrativo. Precedentes.
7. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.